Tribunal: TJSP
Processo: 1005606-17.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-30
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo das corrés.

Realização de transações financeiras irregulares por terceiro, na conta mantida pela empresa coautora nas plataformas digitais gerenciadas pelas corrés apelantes. Legitimidade passiva configurada. Não afasta a legitimidade passiva a alegação de que houve fraude perpetrada por

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo das corrés.

Realização de transações financeiras irregulares por terceiro, na conta mantida pela empresa coautora nas plataformas digitais gerenciadas pelas corrés apelantes. Legitimidade passiva configurada. Não afasta a legitimidade passiva a alegação de que houve fraude perpetrada por terceiro, pois respondem as corrés pelos danos eventualmente sofridos por seus usuários em decorrência da falta de segurança necessária ao acesso e manuseio das contas mantidas na plataforma.

É incontroverso que houve alteração do cadastro da autora nas plataformas digitais gerenciadas pelas apelantes e a realização de transações irregulares, o que conduz à conclusão de que o sistema não está cercado da segurança necessária, especialmente por ser plataforma de pagamento, recebimento e transferência de valores. Teoria do risco. As fraudes praticadas por terceiro são riscos assumidos pelos fornecedores de serviços e produtos, quando do exercício de sua atividade econômica. A alegada responsabilidade da operadora de telefonia, não reconhecida pela r. sentença, não afasta a responsabilidade concorrente das corrés para o ilícito do qual os autores foram vítimas. Responsabilidade solidária.

Não comporta conhecimento o pedido recursal de pagamento pelos autores do valor de R$ 18.100,01, sob a alegação de que eles utilizaram tal montante após o depósito do empréstimo em sua conta, por consistir em vedada inovação recursal.

Apelação não provida.